Tribunal: TJDFT
Processo: 0742573-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. DIFERENÇAS. APURAÇÃO DO DEVIDO. IMPORTE EFETIVAMENTE ADIMPLIDO. LEI No 8.088/90. REBATE. APURAÇÃO MANUAL PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PARÂMETRO. AFERIÇÃO DA DATA-BASE. ABATIMENTOS EFETUADOS. CRÉDITO DA DIFERENÇA. DECOTE DO MONTANTE LIQUIDANDO. PERÍCIA JUDICIAL. CÁLCULOS. CONSIDERAÇÃO DO DECOTE. OBSERVÂNCIA. CONTAS ESCORREITAS. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DOS DOCUMENTOS EXIBIDOS PELO BANCO. EXTRATOS SLIP XER. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HIGIDEZ DA DOCUMENTAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA. MERO INCIDENTE PREPARATÓRIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER AUTÔNOMO. RESOLUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO EM FAVOR DO PATRONO DO LIQUIDANTE. EXCEPCIONALIDADE. VIABILIDADE DE FIXAÇÃO NA HIPÓTESE EM QUE O INCIDENTE ADQUIRE CONTORNOS LITIGIOSOS. OBRIGADO. FORMULAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE DEFESAS INDIRETAS E ALEGAÇÃO DE EXCESSO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. VERBA. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO LIQUIDADO. INSURGÊNCIA RECURSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSTULAÇÃO JÁ DECIDIDA COM ESSA CONFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, insurge-se contra elucidação que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, já invertido o ônus probatório, carece o insurgente de interesse apto a legitimar o reexame do decidido quanto à pretensão que já restara acolhida.
2. O perito judicial atua como assessor do juiz na área da sua especialização, e, derivando do acervo técnico que ostenta e da equidistância que guarda das divergências estabelecidas entre os litigantes a imparcialidade e higidez do que apura, o que afere como tradução da exatidão do crédito que fora reconhecido à parte exitosa na ação reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, salvo se infirmado por elementos substanciais aptos a desqualificar o que apurara.
3. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equivoco ao elaborar a conta destinada à aferição de eventual saldo proveniente da diferença de correção aplicada ao saldo devedor que viera a ser expurgada e dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente se os cálculos que confeccionara já contemplam os decotes defendidos pela parte devedora e determinados pelo Juízo.
4. Conquanto assista ao mutuário de cédula de crédito rural firmada com o Banco do Brasil, o direito de receber a diferença de correção monetária aplicável ao mutuado em decorrência da substituição do IPC de março de 1990, deve ser considerado e subtraído, do valor da diferença devida que deverá ser repetida, o valor correspondente ao rebate estabelecido em decorrência da Lei no 8.088/90, sob pena de fomentar-se seu enriquecimento ilícito, pois que ensejam alteração no valor da dívida, devendo a instituição financeira efetivamente comprovar a existência do aludido abatimento durante a vigência do empréstimo.
5. Atestada pelo perito nomeado pelo Juízo a realização de abatimentos decorrentes da incidência da Lei Federal no 8.088/90, os quais restaram ponderados no laudo pericial que confeccionara, deve ser prestigiada a apuração levada a efeito por não implicar aferição de débito excedente ao efetivamente devido, notadamente quando inexistem elementos ou dados técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinadas a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo.
6. A liquidação de sentença não consubstancia novo procedimento dotado de autonomia em relação ao feito cognitivo subjacente e ao cumprimento de sentença que visa aparelhar, possuindo natureza de incidente complementar da sentença condenatória genérica, germinado em razão da necessidade de depuração do julgado, na parte desvestida de liquidez, a fim de viabilizar a deflagração do correlato cumprimento de sentença com contornos definitivos.
7. Conquanto a liquidação de sentença consubstancie incidente subsequente à fase de conhecimento, quando formado o título executivo, destinado a viabilizar a deflagração do cumprimento de sentença com a qualificação da condenação com o atributo da liquidez, definindo o quantum debeatur, excepcionalmente, em assumindo caráter contencioso e demandando trabalho dos patronos além do previsível, pode legitimar o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da parte que restara sucumbente, consoante orienta o princípio da causalidade.
8. Sobressaindo que a instituição financeira condenada, ao se defender no ambiente liquidatório, formulara defesas indiretas, postulando inclusive a extinção da fase de liquidação, e alegando excesso na apuração promovida pelo credor, vindo, ao final, a se qualificar como vencida, pois refutadas as teses defensivas e reconhecida a subsistência de crédito superior ao que defendera, o havido conduz ao reconhecimento de que o incidente adquirira contornos litigiosos e que nele sucumbira, ensejando a postura processual assumida pela obrigada a germinação de fatos aptos a legitimarem a fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da credora.
9. Optando a instituição financeira condenada, no ambiente de liquidação de sentença, pela formulação de contestação com a veiculação de defesas indiretas visando, inclusive, a extinção da pretensão, não tendo cingindo-se a alegar excesso no apurado pela credora, em restando sucumbente em suas alegações e se opondo à liquidação do débito de sua responsabilidade, a verba honorária que lhe deve ser imposta deve ter como base de cálculo o montante apurado, consoante recomenda o §2o do artigo 85 do CPC, pois condizente com as nuanças inerentes ao curso processual e com a postura assumida, inclusive porque, na fase executiva, poderá safar-se de nova incidência de verba honorária.
10. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime.